Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700410-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO COSTA DOS REIS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MARIA DA CONCEICAO COSTA DOS REIS D E S P A C H O Intime-se AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas por MARIA DA CONCEICAO COSTA DOS REIS e SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora